Tribunal: TJSP
Processo: 0002990-15.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS LUÍS E WESLEY

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/06 – NECESSIDADE EM RELAÇÃO AO ACUSADO GABRIEL – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A

Ementa:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS LUÍS E WESLEY

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/06 – NECESSIDADE EM RELAÇÃO AO ACUSADO GABRIEL – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES – ABSOLVIÇÃO DECRETADA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – BASILARES FIXADAS PARA LUÍS E WESLEI ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – FRAÇÃO APLICADA EXCESSIVA, REDUZIDA PARA 1/6 – CONCESSÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – EM QUE PESE A PRIMARIEDADE DE AMBOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS DENOTAM O ENVOLVIMENTO HABITUAL NO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

REGIME PRISIONAL FECHADO – NECESSIDADE - EVENTUAL ABRANDAMENTO NÃO SERIA SUFICIENTE PARA ATENDER AO ASPECTO QUALITATIVO DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS